Tribunal: CARF
Processo: 13888.000275/2004-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000275/2004-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.811 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência de modo que a unidade de origem faça uma reanálise das glosas
listadas no Termo de Informação Fiscal, considerando o critério da essencialidade e relevância
trazido pela decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 14-35.913, proferido pela 5a Turma da DRJ/RPO, na sessão de 25 de
novembro de 2011, que julgou improcedente a impugnação.
Versa o presente processo sobre pedido de ressarcimento de créditos da
contribuição para o PIS/Pasep apurados no 1° trimestre de 2003, combinado com declarações de
compensação, homologadas até o limite do crédito tributário reconhecido.
A Fiscalização indeferiu parte do crédito, sob o argumento de que alguns itens que
compuseram a base de cálculo da contribuição não deveriam compô-la, a pretexto de que não
poderiam ser consideradas insumos. Com isso, efetuou glosas de créditos, a saber:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000275/2004-99
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.811 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000275/2004-99

1) Bens utilizados como insumos:
i.
lançadas em centros de custos não diretamente vinculados ao
processo produtivo;
ii.
relacionados à armazenagem e frete, que somente geram crédito a
partir de 01/02/2004 (Lei n° 10.833, de 2003), nas condições previstas na
lei;
iii.
lançadas em centros de custos relacionados ao processo produtivo,
mas não enquadradas no conceito de insumo, por não terem relação
direta com o produto;
iv.
referentes aos bens utilizados na área agrícola que não estejam
diretamente relacionados à produção de cana-de-açúcar.
2) Serviços utilizados como insumos:
i. lançadas em centros de custos não diretamente vinculados ao processo
produtivo;
ii. relacionados à armazenagem e frete de produtos destinados ao
mercado externo que somente geram crédito a partir de 01/02/2004 (Lei
n° 10.833, de 2003), nas condições previstas na lei;
iii. referente ao transporte de resíduos industriais;
iv. referentes aos serviços utilizados na área agrícola que não estejam
diretamente relacionados à produção de cana-de-açúcar.
3) Despesas com energia elétrica: glosou-se as despesas de energia elétrica
registradas em centro de custos que não se enquadram no conceito de
insumos.
4) Despesas com arrendamento: uma vez que o aluguel ou arrendamento de
terrenos e propriedades rurais não se enquadra no conceito de aluguel de
prédios, máquinas e equipamento, para os quais a dedução é permitida - art.
3°, IV, da Lei n° 10.637, de 2002.
5) Aluguel de máquinas e equipamentos: Glosou-se as despesas com aluguel de
veículos, que não podem compor a base de cálculo dos créditos, uma vez que
a legislação prevê o aproveitamento apenas sobre máquinas e equipamentos.
6) Bens e serviços adquiridos de pessoas físicas: Glosou-se créditos referente a
bens ou serviços adquiridos de pessoa física, efetuadas anteriormente a
fevereiro de 2003, com base no disposto na Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, V,
com a redação da Lei if 10.684, de 2003, art. 25 e Li n° 10.865, de 2004;
Juntada aos autos Manifestação de Inconformidade às folhas 186 a 197.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.811 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000275/2004-99

O julgador a quo manteve a decisão da autoridade fiscal, ratificando as glosas
efetuadas, com base no entendimento de insumo da Instrução Normativa n° 404/2004.
Inconformada, a Recorrente propôs seu Recurso Voluntário, alegando, em suma,
os seguintes pontos:
i.
Não equiparação do conceito de não-cumulatividade do PIS e da COFINS,
originada em legislação infraconstitucional, com a não-cumulatividade
constitucional do ICMS e do IPI;
ii.
Alega que o conceito de "insumos" utilizado na legislação do IPI não pode
ser equiparado para fins de PIS e COFINS, uma vez que as Leis 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003, não definiram o conceito de insumos e, assim,
o legislador quis utilizar o senso comum deste vocábulo;
iii.
Alega que os bens utilizados tratam-se se ferramentas operacionais,
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no
tratamento do caldo, na balança da cana-de-açúcar, na destilaria de álcool,
os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão pela qual
devem ser admitidos como insumos;
iv.
Alega que todos os serviços glosados estão diretamente ligados ao
processo produtivo, tais como a mão-de-obra de pessoa jurídica para a
manutenção da mecanização industrial, transporte de resíduos industriais
(vinhaça), utilizado na lavoura como fertilizante;
v.
Que não se conforma com a glosa dos custos relacionados à armazenagem
de álcool e açúcar, bem como o transporte das referidas mercadorias para
fins de exportação, pois são despesas ligadas diretamente ao processo
produtivo e sem as quais a exportação jamais poderia ser concretizada e,
por conta disso, é absolutamente ilegal e injusta a limitação temporal
pretendida pela fiscalização.
vi.
Que no amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado também
o arrendamento de propriedades rurais, pelo que é legítimo o crédito
pleiteado;
vii.
Que deve prevalecer um conceito mais amplo de equipamentos e
máquinas, um a vez que estão vinculados com o seu processo produtivo,
com o transporte de cana (caminhões) e locomoção de funcionários nas
lavouras;
viii.
Que não utiliza os métodos de rateio previstos na Lei n° 10.637/02, uma
vez que esses são apenas aplicáveis aos custos, despesas e encargos
comuns.
ix.
Alega que os serviços de pessoas físicas se enquadram perfeitamente no
conceito de insumos, para efeito de crédito de PIS não cumulativo.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.811 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000275/2004-99

Junta aos presentes autos laudo/parecer técnico elaborado pelo Departamento de
Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Universidade de São Paulo, com a cadeia produtiva da
indústria sucroenergética, conforme solicitação de prestação de assessoria pela Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
No presente caso, a Recorrente tem como objetivo econômico e social, dentre
outros, a produção e comercialização, inclusive exportação, de açúcar de cana de açúcar, de
álcool carburante e demais derivados da produção agrícola, bem como a produção de parte da
própria matéria prima, ou seja, da cana de açúcar.
Todavia, compulsando-se os autos, verifica-se que a análise realizada pela
Fiscalização e pelo Julgador a quo, no que diz respeito ao enquadramento de determinado bem
ou serviço na categoria de insumos, foi efetuada com apoio na Instrução Normativa SRF no 404,
de 2004.
Nota-se que o conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base
de cálculo das contribuições sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria
Receita Federal do Brasil após o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, de observância obrigatória por este Conselho.
O problema é que não é possível afirmar, com a certeza que o julgamento da
matéria requer, a partir das planilhas juntadas pela Fiscalização no Termo de Informação Fiscal
às folhas 98 a 117 e das razões recursais apresentadas pela Recorrente (e que seja dito, defesa
formulada bem antes da decisão do REsp n°1.221.170/PR), se os bens ou serviços são essenciais
ou relevantes ao processo produtivo, ou mesmo se eles não são.
Dessa forma, entendo que o processo ainda não se encontra apto a ser julgado por
este Colegiado, razão pela qual proponho a conversão do feito em diligência, para que a unidade
da RFB de origem:
a) faça uma reanálise das glosas listadas no Termo de Informação Fiscal às
folhas 98 a 117, a fim de, considerando o critério da essencialidade e relevância trazido pela
decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem como a orientação veiculada na Nota
SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir
se os bens e os serviços se enquadram ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei n° 10.637/2003, bem como se as glosas devem remanescer
ou se devem ser revertidas;
b) observe os documentos juntados aos autos e, se for o caso, intime a Recorrente
a apresentar documentos e informações necessários à formação de convicção; e
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.811 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000275/2004-99

c) elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório
reconhecido, cientificando a Recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunizando o
prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 622
DF CARF MF
Original